Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-98.2022.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003291-98.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extravio de bagagem, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO COELHO DA SILVA - CPF: 031.082.772-86 (APELANTE), LUCIANO TERRERI MENDONCA JUNIOR - CPF: 224.508.838-78 (ADVOGADO), N. G. S. S. - CPF: 103.218.221-02 (APELANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LUCIANO TERRERI MENDONCA JUNIOR - CPF: 224.508.838-78 (ADVOGADO), N. G. S. S. - CPF: 103.218.221-02 (APELADO), RONALDO COELHO DA SILVA - CPF: 031.082.772-86 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DE SOUZA - CPF: 711.287.161-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Apelações Cíveis. Direito do Consumidor e Direito Civil. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Extravio de bagagem em voo. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, excluindo menor do polo ativo por ilegitimidade e fixando indenização por danos morais em favor de um dos autores.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de Indenização por Danos Morais, decorrente de extravio de bagagem em voo. Sentença que excluiu menor do polo ativo por ilegitimidade e fixou indenização por danos morais em favor de um dos autores.

II. Questão em discussão

2.
Legitimidade ativa de menor para pleitear indenização por danos morais em caso de extravio de bagagem, ainda que não seja o titular do registro da bagagem. Adequação do valor da indenização por danos morais frente às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.
Reconhecimento da legitimidade ativa do menor, considerando
precedentes
jurisprudenciais que flexibilizam tal exigência em casos de viagens familiares.

4. Dano moral configurado em razão do extravio de bagagem.

5.
O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, cumprindo o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

6
. O montante de R$ 10.000,00, fixado em primeira instância, mostrou-se excessivo diante da extensão dos danos sofridos, considerando-se a espera e o extravio de bagagem em viagem internacional.

7
. Minoração para R$ 1
4
.000,00, sendo R$
7
.000,00 para cada apelante, mostra-se adequada ao caso, em conformidade com precedentes do próprio Tribunal em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. O extravio de bagagem em voo enseja dano moral indenizável, sendo o menor passageiro parte legítima para pleitear tal indenização, ainda que a bagagem esteja registrada em nome de outro familiar, quando demonstrado que seus pertences estavam na bagagem extraviada. 2.
O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF,
Art. 5º, V e X; CDC Art. 6º, VI, Art. 14 e Art. 2º e 3º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - APL: 10179338420158260602 SP;
TJ-SP - AC: 10175537320198260003 SP;
STJ - REsp 1469087/AC;
STJ - REsp 686.384/RS;
TJMT, 1001467-54.2024.8.11.0040 e
TJMT, 1009406-02.2024.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto por
RONALDO COELHO DA SILVA e NICOLAS GABRIEL SOUZA SÁ,
, representado por sua genitora Luana de Souza,
e, também, por GOL LINHAS AEREAS S.A. contra sentença proferida pelo MM. Jui
z de Direito da 2ª Vara de Comodoro, que nos autos da ação de Indenização ajuizada por
RONALDO COELHO DA SILVA e NICOLAS GABRIEL SOUZA SÁ

em face da
GOL LINHAS AEREAS S.A.,
julgou parcialmente procedente a ação inicial, determinando o seguinte:
a) a exclusão de Nicolas Gabriel Souza Sá do grupo de autores do processo, por considerar que ele não tem legitimidade para participar da ação;
b) a condenação da
r
equerida ao pagamento de danos materiais à
r
equerente no valor de R$ 2.997,67 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos)
;
c)
a c
ondenação da empresa
r
equerida ao pagamento de indenização por danos morais à
r
equerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os apelantes RONALDO COELHO DA SILVA e NICOLAS GABRIEL SOUZA SÁ
explicam que a ação originária foi ajuizada buscando a reparação dos danos morais causados pela companhia aérea apelada, sob o argumento do transtorno sofrido pelo extravio da bagagem dos requerentes, somada à alegada ausência de assistência por parte da requerida, ora apelada, pelo que pleitearam os recorrentes o pagamento de indenização no valor de R$ 32.997,67 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos).

A
legam
a legitimidade ativa de Nicolas, que viajava com seu tio (Ronaldo, também apelante) e as passagens aéreas comprovam isso, é óbvio que ele também levava seus pertences.

Expõem

que o apelante
Ronaldo se responsabilizou por Nicolas e seus pertences, que se misturaram na bagagem extraviada. Além disso, documentos anexados indicam itens infantis/juvenis na bagagem
, assim deve ser
reconhecido como parte legítima e
ser
indeniza
do pelo extravio de sua bagagem.

Afirmam

que o valor arbitrado não condiz com a gravidade dos fatos, pois confiaram na reputação da Apelada, mas o serviço foi precário e falho.

Detalham a espera no aeroporto, a perda da bagagem contendo roupas, documentos (incluindo escolares de Nicolas e a CTPS de Ronaldo) e presentes, e, que, após 21 dias, não receberam assistência material e foram deixados desamparados.

Ressaltam que
o art. 32 da Resolução 400/2016 da ANAC, que estabelece prazos para localização e indenização da
bagagem, não
foram cumpridos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para
que seja reformada a
sentença para condenar a Apelada ao pagamento de R$ 32.997,67 por danos morais, além da condenação da Apelada ao pagamento da sucumbência recursal e honorários advocatícios de 20%.

Por sua vez, a empresa GOL LINHAS AEREAS S.A., nas razões da apelação, alega que
o extravio de bagagem não gera dano moral presumido, sendo ônus do autor comprová-lo.

Afirma que seus prepostos prestaram assistência na comunicação do extravio e realizaram diligências para localizar a mala.

Alega que iniciou investigação interna prontamente e não mediu esforços para recuperar a bagagem
; portanto, que não houve conduta ou omissão ilícita.

Sustenta que o Recorrido não demonstrou sofrimento moral significativo, descrevendo apenas desconforto comum na vida em sociedade, o que não configura dano moral indenizável
.

Ao final, p
leiteia

pel
o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da ação
.
Subsidiariamente, pede a redução da indenização por dano moral para R$ 5.000,00, evitando enriquecimento ilícito.

Os autores ofertaram contrarrazões de 249664177 e a ré ao Id.
249664178, ambos
refuta
m
os argumentos recursais e pugna
m
pelo desprovimento do recurso
.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento de ambos os recursos (Id.
264727297).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Ronaldo Coelho da Silva e N. G. S. S., e pela empresa Gol Linhas Aéreas S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos, que tramitou perante a 2ª Vara de Comodoro. A referida sentença acolheu em parte a pretensão autoral, conforme detalhadamente exposto no relatório.

Do Recurso de Apelação de Ronaldo Coelho Da Silva e N. G. S. S.

N
o que
tange
a pretensão recursal destes
a
pelantes
quan
t
o
ao reconhecimento da legitimidade ativa do menor N. G. S. S.
, verifico que assiste em parte razão.

Com efeito, a sentença recorrida excluiu o menor N. G. S. S. do polo ativo da demanda, sob o fundamento de que não restou comprovado que a bagagem extraviada continha pertences do menor.

Entretanto, analisando os precedentes jurisprudenciais trazidos à baila, verifico que o entendimento acerca da legitimidade ativa em casos de extravio de bagagem tem sido flexibilizado, especialmente quando se trata de menores viajando em companhia de familiares.

O TJ-SP, em casos análogos, tem reconhecido a legitimidade de menores para pleitear indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem, ainda que esta tenha sido registrada em nome de seus genitores ou responsáveis legais.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação indenizatória por danos morais – Improcedência – Atraso de voo e extravio de bagagem da passageira –
Preliminar de ilegitimidade ativa para pleitear indenização em relação a bagagem extraviada, tendo em vista não ter sido registrada em seu nome – Mala registrada em nome do genitor e representante da autora – Preliminar rejeitada
– Ocorrência de dano moral configurada, ainda que se trate de passageira menor de idade, contando com seis anos de idade na época dos fatos – Danos morais que independem de comprovação por decorrerem do próprio ato violador – Indenização que encontra amparo no art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC, e nos
arts
. 186 e 927 do CC – Ação que deve ser julgada procedente – Recurso da autora parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10179338420158260602 SP 1017933-84.2015.8.26 .0602, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 04/10/2018, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Viagem em família - Autor infante - Viagem de lazer - Extravio de bagagem no início da viagem de lazer - Devolução após 48 (quarenta e oito horas) - Incontroversa necessidade de compra de itens de primeira necessidade, além de roupas - Devolução da bagagem intocada.
ILEGITIMIDADE ATIVA - Bagagem em nome do genitor do autor não afasta o fato de que seus pertences foram privados com o extravio temporário - Hipótese de ilegitimidade ativa afastada.
DANO MORAL - Autor infante que se viu privado da totalidade de sua bagagem pelo período de 48 (quarenta e oito) horas - Incontroversa necessidade de aquisição de bens para utilização durante a estadia - Acontecimentos que perturbam a calmaria de viagem de lazer - Fatos que, pelo contexto, em muito ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - Ocorrência de dano na espécie – Arbitramento - Montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Termo inicial de incidência dos juros moratórios - Data da Citação - Termo inicial de incidência da correção monetária - Data da publicação deste acórdão (Súmula nº 362 do C . STJ). Sentença de improcedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10175537320198260003 SP 1017553-73.2019 .8.26.0003, Relator.:
Lavínio
Donizetti
Paschoalão
, Data de Julgamento: 08/01/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2021)

No caso em tela, ainda que a bagagem extraviada tenha sido despachada em nome de seu tio, Ronaldo Coelho da Silva, tal fato, por si só, não afasta a legitimidade do menor para pleitear indenização por danos morais.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, o despacho da bagagem em nome do tio ocorreu por mera liberalidade da companhia aérea, sem cobrança de valores adicionais ou tarifa diferenciada.

Nesse sentido, a formalidade do recibo de entrega da bagagem (RIB) não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, qual seja, a de que a bagagem continha, também, pertences do menor.

Interpretar de forma diversa seria presumir que todos os bens pessoais e vestuários contidos na bagagem seriam de uso exclusivo do tio, o que não se coaduna com a realidade de uma viagem familiar, na qual os pertences de todos os viajantes se misturam na bagagem despachada.

Ademais, restou comprovado nos autos, por meio das notas fiscais
de Id. 249663683 - Págs. 35-38
, que o menor foi privado de seus bens pessoais, de vestuário e higiene, em decorrência do extravio da bagagem.

Dessa forma, entendo que o menor N. G. S. S. possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais decorrentes do extravio da bagagem, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

A análise do pedido de majoração da indenização por dano moral será postergada para momento oportuno, quando se apreciar também o pedido de redução apresentado pela empresa ré.

Do Recurso de Apelação da Empresa Gol Linhas Aéreas S.A.

A empresa Gol Linhas Aéreas S.A. insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando ausência de dano moral indenizável e pleiteando a redução do valor arbitrado.

É inequívoco que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, afinal, autoras e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidora e de fornecedora (CDC, art. 2º e 3º), de modo que a solução da lide deve ser realizada à luz das normas do CDC, inclusive, a respeito do tema, o STJ já definiu que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 18/08/2016,
DJe
17/11/2016).

Portanto, o desate da controvérsia em apreço exige a observância da garantia de facilitação da defesa do direito do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço (CDC, art. 14), que se traduz em aferir se houve falha na prestação do serviço e o dever de indenizar
independente
da existência de culpa.

Então, sob a perspectiva da lei consumerista, é patente a caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante, já que o conjunto probatório é inequívoco quanto à existência do uso do serviço aéreo e do extravio da bagagem da autora no voo ofertado pela Cia aérea, aliás, a ré não chega a apresentar negativa direta dos fatos, restringindo-se a alegar no recurso a cínica assertiva de que não cometeu ato ilício ou falhou ao prestar o serviço, cabendo destacar que sequer há informação e tampouco prova de que houve posterior localização e restituição da mala à passageira, daí porque, com efeito, a verdade é que o mérito do recurso cinge à apreciação da configuração e quantificação dos danos sofridos pela autora/consumidora.

Na inicial, os autores narram que a bagagem do primeiro autor, onde também estavam pertences do segundo, foi extraviada após o voo de Porto Velho (PVH) para Brasília (BSB), com desembarque em 05/02/2022 às 08h00. Sustentam que, em trânsito para Lisboa (PT), foram obrigados a seguir viagem para outro destino sem seus pertences básicos e sem receber auxílio da ré, arcando sozinhos com os prejuízos. Relatam ainda que buscaram solução junto à companhia aérea, no guichê do aeroporto e por e-mail, sem obter retorno sobre a localização da bagagem.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio realizado pela Cia aérea/ré (CDC, art. 20, §2º) e o descaso desrespeitoso para com os autores à falta de oferta de justa solução ao problema, deixando-
os
desamparad
os
materialmente e afligindo gravíssimo dessabor à sua viagem a lazer, certamente constituem fatores que verdadeiramente transbordam a chateação ordinária e previsível em decorrência de um inadimplemento contratual, gerando frustração, aflição, ansiedade e sentimento de ludibrio e desrespeito, aspectos estes que são mais do que suficientes à configuração do dano extrapatrimonial.

O
eg
. STJ já decidiu que
“o extravio de bagagem por longo período traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar”
(STJ - Quarta Turma - REsp 686.384/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgado em 26/04/2005, DJ 30/05/2005), logo, jamais
poderia se admitir que o descumprindo das obrigações contratuais, que comprometeram o bem estar psíquico da consumidora, que nunca chegou a ter a restituição da bagagem seja mero contratempo, sendo justa e jurídica a condenação indenizatória por danos morais fixada na sentença.

Em relação ao valor indenizatório, consigno que o arbitramento da indenização deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

A sentença recorrida fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, considerando apenas o primeiro autor.

Diante do reconhecimento da legitimidade ativa do menor N. G. S. S., em tese, a indenização deveria ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Contudo, entendo que tal valor não se mostra o mais justo e adequado às peculiaridades do caso concreto.

Sopesando todos os elementos acima mencionados, em especial a natureza do dano, sua repercussão e o princípio da razoabilidade, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), melhor se amolda aos parâmetros indenizatórios adotados por este Tribunal em casos semelhantes, além de atender ao duplo caráter da indenização: compensatório para os lesados e punitivo/pedagógico para o ofensor.

Nesse sentido, a jurisdição:

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) a título de danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que o extravio temporário de bagagem, com devolução no prazo de sete dias estabelecido pela ANAC, não configura dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. O extravio temporário de bagagem não se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, mas como falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor, justificando a reparação por danos morais.

5. O dano moral, em casos de extravio de bagagem, é presumido (in
re

ipsa
), bastando a comprovação do fato gerador para a imposição da obrigação de indenizar.

6.
O montante arbitrado de R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara julgadora.

7. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC.

2. O dano moral, em tais casos, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

(
TJMT,
1001467-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou A empresa aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrentes de atraso de voo, perda de conexão internacional e extravio de bagagem. Pretensão recursal de majoração da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada apelante além de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando os transtornos experimentados em razão do atraso no voo, perda de conexão internacional e extravio de bagagem; (
ii
) analisar o pedido de condenação em honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

4. O atraso de mais de 19 horas e o extravio da bagagem, que foi localizada apenas dois dias após o desembarque, configuram falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízos materiais específicos.

5. Não restou comprovada pela ré a alegação de que o atraso ocorreu por motivos de reengenharia do tráfego aéreo vinculada à segurança dos passageiros, não se configurando caso fortuito ou força maior.

6. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, cumprindo o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

7. O montante de R$ 3.000,00, fixado em primeira instância, mostrou-se insuficiente diante da extensão dos danos sofridos, considerando-se a longa espera e o extravio de bagagem em viagem internacional.

8.
Majoração para R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada apelante, mostra-se adequada ao caso, em conformidade com precedentes do STJ e do próprio Tribunal em situações semelhantes.

9. Quanto aos honorários recursais, inaplicável a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, considerando o provimento parcial do recurso, conforme orientação do STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e extravio de bagagem, independentemente de culpa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

3. A majoração dos honorários de sucumbência, prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica quando o recurso é parcialmente provido.
(
TJMT,
1009406-02.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Em arremate, ressalto que a indenização por danos morais não visa apagar a dor ou reparar integralmente o sofrimento, o que seria impossível, mas sim proporcionar um lenitivo, uma compensação que, ao mesmo tempo em que atenua os efeitos do dano, serve como reprimenda ao ofensor, para que não volte a praticar atos da mesma natureza.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por:

a) Dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Ronaldo Coelho da Silva e N. G. S. S., para reconhecer a legitimidade ativa do menor N. G. S. S. e
arbitrar
indenização por danos morais
ao menor no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais);

b)
Dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa Gol Linhas Aéreas S.A., para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025